Tribunal: TJDFT
Processo: 0709214-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE INJÚRIA, LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA. ALEGAÇÃO EXCESSO PRAZO 90 DIAS PARA REAVALIAÇÃO DA PRISÃO. IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA.
1. Prisão Preventiva. Excesso de prazo. Está matéria está sob nova ordem jurídica. O parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal determina a revisão deste tipo de prisão, pelo juízo do processo, a cada 90 (noventa) dias. No presente caso, a última revisão ocorreu dentro do prazo legal, logo, não há constrangimento ilegal a ser corrigido pelo Tribunal. Ademais, a ausência de revisão no prazo legal não determina a revogação automática da prisão, a teor de novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, não havendo que se cogitar de constrangimento ilegal sob qualquer aspecto.
2. Ordem denegada.